Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-72.2025.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000402-72.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO VINICIUS LOCKS - CPF: 077.822.279-92 (RECORRENTE), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000402-72.2025.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Recorrido: GUSTAVO VINICIUS LOCKS.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/07/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE EM RODOVIA CONCEDIDA. OBJETO NA PISTA. DANO MATERIAL. VALOR DO MENOR ORÇAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 19.08.2023, na BR-163 (Km 530-0, município de Diamantino), em que o veículo do autor colidiu com um pneu deixado na pista, administrada pela recorrente. A sentença fixou o valor da indenização em R$ 10.524,51. A recorrente pleiteou a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a fixação do valor com base no menor orçamento apresentado. O autor apresentou contrarrazões e defendeu a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde objetivamente por danos causados por objeto estranho deixado na pista de rodovia sob sua administração; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos materiais deve ser fixado com base no menor orçamento apresentado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de serviço público que administra rodovia responde objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

4.

A existência de objeto estranho (pneu) na pista de rolamento configura falha na prestação do serviço, cabendo à concessionária o ônus de provar a inexistência do risco ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II).

5.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o objeto na pista e os danos ao veículo, e ausente excludente de responsabilidade, a indenização é devida.

6.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal estabelece que o valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao menor orçamento apresentado pelas partes, quando não há justificativa plausível para adoção de valores superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos causados por objeto deixado na pista, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

2.

O valor da indenização por danos materiais deve ser fixado com base no menor orçamento apresentado, quando não há justificativa para valores mais elevados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado nº 1022497-68.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 26.04.2025, DJE 26.04.2025.
TJMT, Recurso Inominado nº 1012113-49.2022.8.11.0055, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 20.05.2024, DJE 24.05.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 10.524,51 (dez mil, quinhentos e vinte e quatro reais, cinquenta e um centavos),

corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% pela TAXA SELIC ao mês a partir do evento danoso
.

A recorrente postula a parcial reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, que a condenação a título de danos materiais ocorra com base no valor do menor orçamento.

O recorrido apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória decorrente
de acidente automobilístico ocorrido no dia 19.08.2023, envolvendo o veículo do recorrido, pois trafegava pela BR 163, por volta das 22h30, na altura do Km 530-0 (Diamantino), quando colidiu com um objeto estático (pneu) que se encontrava inadequadamente na pista de rolagem da rodovia administrada pela recorrente, causando-lhe danos materiais de grande monta.

Apesar de a recorrente sustentar a inexistência de falha na prestação do serviço, deixou de apresentar provas hábeis que comprovem a ausência de objeto na pista de rolamento, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Sendo assim, o pedido de danos materiais deve ser mantido, pois as concessionárias de serviço público que administram rodovias respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo a presença de um objeto estranho na ­pista de rolamento, como um pneu na via, configura risco inerente à atividade da concessionária e não afasta sua responsabilidade, ainda que as rondas de inspeção tenham sido realizadas.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o objeto na pista e os danos materiais sofridos pelo veículo da parte recorrida, e inexistindo excludentes de responsabilidade, é devida a indenização.

Em relação
à quantificação do dano material, a jurisprudência da Turma Recursal deste Estado tem adotado o menor orçamento apresentado como critério para fixação da indenização, especialmente, quando não há justificativa plausível para a adoção de valores mais elevados.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA DO REQUERIDO COMPROVADA POR LAUDO DA POLITEC.
DANOS MATERIAIS. ADOÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO COMPLETO (PEÇAS E MÃO DE OBRA). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

É devida a indenização por danos materiais quando comprovado que o acidente de trânsito ocorreu por culpa do requerido, conforme laudo pericial da POLITEC (id. 242237707). 2.

A adoção do menor orçamento completo (incluindo peças e mão de obra) apresentado é critério legítimo para aferição do valor da reparação, conforme jurisprudência da Turma Recursal do TJMT. 3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1022497-68.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
VALOR DO MENOR ORÇAMENTO.
DANO MORAL. LESÃO CORPORAL NO CONDUTOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
A fixação do valor do dano material, em razão de acidente de trânsito, deve ter por base o menor orçamento apresentado pelas partes
. [...] (N.U 1012113-49.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

Assim, considerando que o menor orçamento completo apresentado é de R$ 5.921,97 (cinco mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), é este o valor que deve ser fixado a título de indenização por danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar, em parte, a sentença recorrida e reduzir o valor dos danos materiais fixando-o em R$ 5.921,97 (cinco mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos), mantendo incólumes os demais termos.

Deixo de condenar a recorrente as custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025